Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-36.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TÍTULO NÃO CAUSAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que indeferiu a petição inicial. Pretende a recorrente a execução de título executivo extrajudicial, ora fundada em nota promissória anexada ao ID 52042735, cujo débito perseguido é de R$ 2.178,64 (dois mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
3. O Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial em razão da não apresentação de documento essencial relacionado ao serviço que fundamenta a presente ação de execução.
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a desnecessidade de apresentação da documentação requisitada pelo Juízo de origem.
5. A executada/recorrida não apresentou contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada.
6. Quanto à pretensão recursal, razão assiste à recorrente. O artigo 784, I, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Por sua vez, o artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra dispõe acerca dos requisitos para execução da nota promissória: 1. denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; 2. a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; 3. a época do pagamento; 4. a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; 5. o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; 6. a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 7. a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).
7. Em sendo a nota promissória um título executivo extrajudicial, autônomo e abstrato, para ser executada, em princípio, é dispensada a discussão acerca da causa "debendi". Aplica-se às notas promissórias o princípio da autonomia, de modo que cada declaração cambial lançada na cártula enseja um direito próprio, desvinculado com a causa original de emissão do título. Precedente: (Acórdão 1432933, 07035697020228070019, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1216392, 07074556120188070005, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. No caso, a apresentação de nota fiscal mostra-se dispensável, de modo que o descumprimento da determinação de emenda não enseja o seu indeferimento, sobretudo porque foram prestados os devidos esclarecimentos pela recorrente ao ID 52042744, de modo que não verifico desídia da parte interessada.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.